Tribunal: TJDFT
Processo: 0753007-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RAZOABILIDADE. PENHORA. LAPSO TEMPORAL.

1. A possibilidade de reiteração de consulta nos programas informatizados deve ser analisada a cada caso e, mesmo não demonstrada estritamente a alteração na situação financeira do devedor, o lapso temporal transcorrido da última consulta e a pesquisa a sistema novo possibilita a existência de alteração e/ou modificação da situação financeira do executado.

2. Recurso conhecido e provido.